Tribunal: STF
Processo: AC 1101
Classe: AC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
PIS. EFICÁCIA SUSPENSIVA CONCEDIDA AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CAUTELAR SUBMETIDA A REFERENDO.
1. Recurso extraordinário.
Concessão de efeito suspensivo. Plausibilidade jurídica da tese
posta no recurso extraordinário, posteriormente acolhida por
deliberação do Plenário deste Supremo Tribunal. PIS: ampliação da
base de cálculo. Disciplina do art. 3º, § 1º, da Lei 9.718/98.
2.
Decisão cautelar referendada.